Tribunal: TJDFT
Processo: 0716454-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA CRIME. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. COMETIDOS EM REDES SOCIAIS. ARTS. 138, 139 E 140, C/C 141, § 2o, DO CP. SENTENÇA. CONDENAÇÃO PELO PRIMEIRO. ABSOLVIÇÃO PELOS DEMAIS. RECURSO DA QUERELADA. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CALÚNIA. INVIABILIDADE. RECURSO DOS QUERELANTES. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DOS ARTS. 139 E 140 DO CP. DEVIDA. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DE TODOS OS DELITOS. COMPROVADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. REALIZADA. SEGUNDA FASE. CALÚNIA. CONFISSÃO PARCIAL E QUALIFICADA. RECONHECIDA. UNIFICAÇÃO. CALÚNICA. CONTINUIDADE DELITIVA. MANTIDA. DEMAIS DELITOS. CONCURSO MATERIAL. REGIME. QUANTUM DA PENA E AVALIAÇÃO NEGATIVA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE.
I - Quando a materialidade e autoria encontram-se demonstradas por acervo probatório firme e coeso, formado pelas declarações das vítimas e das testemunhas, prints de mensagens, vídeos inseridos em redes sociais, comprovada utilização de perfis falsos e admissão parcial dos fatos pela querelada, preserva-se a sentença na parte que a condenou pelo crime de calúnia e modifica-se a mesma decisão, no capítulo absolutório, para condená-la pelos delitos de difamação e injúria.
II - A 5a Turma do STJ entende que prints de conversas juntados ao processo por uma das partes não violam qualquer norma e são válidos, desde que não haja prova em sentido contrário.
III - Constando da FAP da querelada duas condenações por crimes de injúria, transitadas em julgado antes dos fatos sob exame, é de se reconhecer a presença dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria.
IV - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte.
V - Constando nos autos elementos concretos e suficientes para comprovar que a querelada não possuía bom convívio social no âmbito do condomínio onde residia, mas ao contrário, criava contendas com moradores, provocando inclusive a mudança de residência de um deles, com o zelador e com a síndica do prédio, a qual declarou ter aplicado ao menos três multas em desfavor dela, deve ser analisada negativamente a conduta social e majorada a pena-base.
VI - Se a querelada assumiu que fez vídeos do querelante, os quais incluiu na rede social do Youtube, embora sob o pretexto de comprovar que ele a perseguia, deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula no 545 do STJ.
VII - Nos termos do art. 71 do CP, para o reconhecimento da continuidade, devem estar configurados os requisitos objetivos de tempo, lugar e modo de execução, bem como o subjetivo, concernente à unidade de desígnio ou liame a vincular as empreitadas criminosas.
VIII - Não definido pela lei o intervalo entre os delitos para fins de reconhecimento da continuidade, a jurisprudência entende que será, em regra, de 30 (trinta) dias. Referido lapso não é absoluto, podendo ser mitigado quando ficar comprovada no caso concreto a existência indubitável de plano de ação único, como no presente feito, em que todas as condutas tinham por objetivo caluniar o querelante.
IX - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de detenção, o regime adequado será o inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do CP, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ausentes os requisitos do art. 44 do CP.
X - Recursos conhecidos e parcialmente providos.